Tribunal: TJMT
Processo: 0001248-22.2009.8.11.0028
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001248-22.2009.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.293.621-01 (RECORRENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), JUNIOR SAMOEL (ASSISTENTE), MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 926.792.501-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA MARIA MARTINS LEITE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RODRIGO BARBOSA MINAS NOVAS - CPF: 046.439.581-03 (ASSISTENTE), EDSON LUIS DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VONILDO MARQUES DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), VAGNER FABIO NASCIMENTO DA SILVA (ASSISTENTE), NATALINO JESUS VENTURA GOMES - CPF: 014.655.631-30 (ASSISTENTE), YAGO HENRIQUE HONORIO DA SILVA - CPF: 046.810.591-37 (ASSISTENTE), LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 009.293.621-01 (ASSISTENTE), LUANNA MARIA MARTINS LEITE DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PR. REINALDO GONÇALVES (ASSISTENTE), IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), VALDENILSON MARQUES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

RECORRENTE: LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR
: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DAS TESTEMUNHAS E DECRETAÇÃO DA REVELIA DO RÉU. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO NO DOMICÍLIO INFORMADO. INÉRCIA DA DEFESA QUANTO À INDICAÇÃO DOS ENDEREÇOS DAS TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
MÉRITO
: PRETENDIDA DESPRONÚNCIA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. DIVERGÊNCIA SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA COM BASE NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLIGIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NO ILÍCITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO §2º DO ARTIGO 121. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. DISCUSSÃO ANTERIOR. ADESÃO À MOTIVAÇÃO DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. POSSÍVEL SURPRESA NOS ATAQUES PERPETRADOS PELO AGENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame.

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, nos termos dos artigos 121, §2º, IV, e 121, §2º, IV c/c 14, II, ambos do Código Penal, em desfavor de duas vítimas, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão.

2. As questões controvertidas consistem em: (
i
) aferir, preliminarmente, a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da homologação tácita da desistência das testemunhas arroladas pela defesa e da não realização do interrogatório do acusado, com consequente decretação de sua revelia; (
ii
) analisar o pedido de despronúncia por ausência de indícios de autoria; (
iii
) examinar o pleito de absolvição sumária pela alegada legítima defesa de terceiro; (
iv
) avaliar a possibilidade de se afastar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

III. Razões de decidir

3.1. A alegação de nulidade processual não prospera, pois a desistência das testemunhas decorreu da inércia da defesa em indicar seus endereços e a revelia resultou da não localização do acusado, sem prejuízo capaz de ensejar a anulação do ato.

3.2. Diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3.3. A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo nos autos, pois não restou cabalmente comprovada a existência de agressão injusta apta a ensejar o reconhecimento da excludente de ilicitude.

3.4. Embora não tenha participado da desavença pretérita, a adesão do recorrente à motivação do corréu justifica o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

3.5. Subsiste a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas, pois os ataques foram realizados de forma repentina e sem possibilidade de reação, em plena via pública, durante a madrugada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de interrogatório e a decretação da revelia não ensejam nulidade quando decorrentes da não localização do réu e da omissão da defesa quanto à indicação tempestiva dos endereços do acusado e das testemunhas”.

“2. A alegação de nulidade formulada apenas em sede recursal encontra-se preclusa, nos termos da jurisprudência, configurando hipótese de ‘nulidade de algibeira’.”

“3. A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade autorizam a pronúncia do réu, nos termos do artigo 413 do CPP”

“4. Não se admite a absolvição sumária fundada na excludente de legítima defesa quando ausentes elementos seguros, coesos e indene de dúvidas que revelem de forma cabal a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais conflitos de versões.”

“5. A qualificadora do art. 121, §2
o
, II, do Código Penal, por possuir natureza subjetiva, em regra não se comunica aos agentes, porém, estando demonstrado que o acusado tinha plena ciência da desavença anterior e aderiu conscientemente à motivação do crime, impõe-se o seu afastamento, pois os fatos precedentes descaracterizam a futilidade”

“6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando demonstrado ataque surpresa em circunstância que limitou a reação dos ofendidos.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.947.075/RJ; TJMT, N.U 0000086-37.2019.8.11.0029; TJMT, N.U 1004372-36.2021.8.11.0008; TJMT, N.U 0001993-59.2019.8.11.0025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

RECORRENTE: LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT (autos n. 0003740-06.2017.8.11.0028), que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da ofendida] e tentativa de homicídio qualificado [com motivação fútil e por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas suas razões, a defesa suscita,
preliminarmente
, a nulidade processual por cerceamento de defesa, uma vez que “
a não realização do interrogatório do acusado, a decretação de sua revelia, aliada a ausência de depoimentos de testemunhas cruciais, comprometeu seriamente o exercício desses direitos”
. No mérito, requer:
1)
a sua despronúncia, sob o argumento de que não há provas suficientes acerca da autoria delitiva;
2)
seja absolvido sumariamente, uma vez que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiros;
3)
o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima [doc. digital n. 272602537].

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Poconé/MT requer a manutenção da pronúncia [doc. digital n. 272602540].

Em juízo de retratação, a decisão hostilizada foi mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 272602542].

O Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 282528379].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001248-22.2009.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO E AUSÊNCIA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS
.

A defesa sustenta que “
a decretação da revelia do recorrente
,
aliada à ausência de depoimentos de testemunhas cruciais, comprometeu o exercício desses

direitos
”.

Acrescenta que a decisão “
sem justificativa adequada, impediu que o réu participasse ativamente do processo, apresentando sua versão dos fatos e contestando as provas trazidas pela acusação”
.

Por fim, pontua que a conduta do juízo singular
“violou o princípio da ampla defesa [...] e resultou em um desequilíbrio processual, favorecendo a acusação e comprometendo a imparcialidade do julgamento”
.

A questão preliminar
não merece acolhimento
.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que, após o recebimento da denúncia, restou infrutífera a tentativa de citação pessoal do réu, tendo em vista sua não localização no endereço constante nos autos.

Em virtude disso, procedeu-se a citação editalícia, e, diante da ausência de manifestação do acusado, sobreveio a decretação da suspensão do processo e do curso prescricional, nos moldes do artigo 366, do Código de Processo Penal.

Posteriormente, LAURO foi citado por hora certa, ocasião em que constituiu advogado – o mesmo que atualmente subscreve o presente recurso – e apresentou resposta escrita à acusação.

Em 6 de junho de 2018, foi expedida carta precatória destinada à Comarca de Sinop/MT, objetivando a intimação do acusado para a audiência de instrução e julgamento, então designada para 23 de julho de 2018; todavia, em 19 de junho de 2019, o próprio recorrente compareceu espontaneamente à Secretaria da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, ocasião em que informou residir na ‘Rua Rio Verde, n. 559, Bairro Maria Vindilina”, e disponibilizou seu número telefônico para contato.

Após sucessivos adiamentos e fracionamentos da solenidade instrutória, em 18 de outubro de 2022, foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação e, embora LAURO não se fizesse presente, seu patrono anuiu à realização dos atos, não tendo suscitado qualquer insurgência quanto à ausência de seu constituinte.

Consta da ata da referida solenidade que foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para que a defesa informasse os endereços atualizados de suas testemunhas; contudo, conforme certidão exarada pela Secretaria da Vara única de Poconé/MT, o causídico quedou-se inerte, não fornecendo os dados solicitados.

Diante da inércia defensiva e considerando o elastério processual da ação penal – iniciada no longínquo ano de 2009 –, a juíza
a quo
reconheceu a desistência tácita das testemunhas arroladas pela defesa, homologando tal deliberação e, na sequência, designou-se audiência para interrogatório do acusado para o dia 14 de março de 2023, com determinação de sua intimação pessoal.

Não logrando êxito na sua localização, a audiência foi redesignada para 3 de maio de 2023. Ainda assim, as diligências restaram infrutíferas, tendo sido certificado nos autos que o acusado não mais residia no endereço constante do processo e, diante disso, o Ministério Público postulou pela realização de diligências em logradouro diverso, na tentativa de localizá-lo e assegurar sua intimação pessoal.

Sobrevieram novas redesignações da solenidade quando, em 17 de agosto de 2023, o advogado do recorrente peticionou informando o seguinte endereço: “Rua Rio Verde, n. 559, Bairro Jardim Maria Vindilina II, Sinop/MT, CEP 78553-060”.

Entretanto, diante da ausência reiterada do acusado, o juízo, em decisão proferida em 21 de agosto de 2023, decretou sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal e determinou às partes a apresentação de memoriais.

Não obstante, em 18 de outubro de 2023, o advogado de defesa protocolizou petição informando que as tentativas de intimação do acusado teriam sido direcionadas a endereço equivocado, motivo pelo qual pugnou pela reabertura da instrução, objetivando a realização do interrogatório de LAURO; contudo, o pedido foi indeferido pela juíza, nestes termos:

“Incialmente, conforme certidão do oficial de justiça (Id 125204791), não fora possível a intimação do acusado no endereço em 03/08/2023.

Nota-se que o endereço novo fornecido pela defesa foi juntado aos autos após a realização a audiência de instrução, há vista que, a audiência ocorreu em 15/08/2023 (Id 126620008) e tão somente juntou o documento em 17/08/2023, ou seja, dois dias após a realização.

Por inteligência do art. 367 do CPP [...].

Nesse sentido, a decretação da revelia do réu, deu-se pela mudança de residência, e não comunicar o novo endereço em juízo, conforme estabelece a norma processual.

Considerando o disposto no artigo 367 do CPP, INDEFIRO o pedido da defesa, e por consequência, mantenho o DECRETO da REVELIA do réu.

REABRO o prazo para a defesa apresentar as devidas alegações finais”

Ademais, diante da inércia do patrono, que deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar alegações finais, o juízo determinou a intimação pessoal do acusado –
no endereço fornecido pela própria defesa
– a fim de que promovesse a regularização de sua representação processual, sob pena de nomeação de defensor dativo ou atuação da Defensoria Pública.

Ainda assim, a diligência restou novamente frustrada, tendo o Oficial de Justiça certificado que, no local indicado, situado no Setor 3 do Bairro Maria Vindilina II, em Sinop/MT, o recorrente era pessoa absolutamente desconhecida pelos moradores da região.

Por fim, somente após a segunda intimação da defesa – sob expressa advertência de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil, para eventual apuração de falta funcional –, é que o patrono apresentou os memoriais finais, encerrando-se a fase de instrução.

Percebe-se às escâncaras que o acusado não foi encontrado
em nenhum dos endereços declinados nos autos
, inclusive naquele último informado pela própria defesa, cujo logradouro foi expressamente atestado como desconhecido pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência.

Outrossim, cumpre salientar que, não obstante as sucessivas redesignações da audiência instrutória, motivadas, em grande parte, pela dificuldade de localizar o recorrente, a defesa quedou-se inerte quanto ao dever de colaborar com a prestação jurisdicional, deixando de cientificar o juízo acerca das inconsistências da intimação e, sobretudo, de indicar com precisão o paradeiro de seu constituinte.

Depois, inexiste nos autos qualquer elemento probatório robusto que comprove que o endereço informado, já após a decretação da revelia, correspondia efetivamente à residência do acusado, sobretudo diante da certidão negativa do Oficial de Justiça atestando que LAURO se tratava de pessoa desconhecida no setor urbanístico onde foram realizadas as diligências.

Nesse panorama, “
a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” [STJ, AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022].

Aliás, a defesa não se insurgiu a tempo e modo, somente alegando suposta “nulidade” nas razões recursais, o que não se afigura condizente com a boa-fé e com a lealdade processual que regem a atuação das partes no processo penal.

Por derradeiro, a omissão defensiva, tanto durante a realização das audiências quanto na apresentação das alegações finais, resulta, inarredavelmente, na preclusão das matérias então suscitadas, obstando, assim, a apreciação da alegada nulidade, que, a rigor, não se verificou no caso
sub judice
.

Sobre o tema, trago precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“[...] Se o vício de ausência de intimação dos réus para comparecimento na audiência de instrução, com a consequente declaração da revelia deles não é suscitado oportunamente como preliminar em sede de alegações finais, opera-se a preclusão da matéria, a impedir o reconhecimento da nulidade por esta instância revisora;”
(TJMT, N.U 0001993-59.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024)

“[...] É cediço que o momento oportuno para arrolar as testemunhas cuja oitiva se pretende é o de apresentação de resposta à acusação. Após esta fase, opera-se a preclusão do direito, que não pode ser afastada pela mera alegação de que, ao tempo da juntada da peça, não se conhecia a importância de se ouvir determinadas pessoas [...]”
(TJMG, Rec. em Sentido Estrito 1.0422.14.000228-4/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 06/10/2022)

“[...] O princípio da ampla defesa consagra, em seu aspecto referente a autodefesa, o direito de presença, por meio do qual permite-se ao réu a possibilidade de se fazer presente e participar da instrução processual. Não obstante, não constitui direito absoluto, de maneira que a presença do réu não se mostra indispensável para o desenvolvimento válido e regular do ato, muito embora seja conveniente para a completude da defesa. Eventual nulidade que possa inquinar a audiência de instrução em função da ausência do réu é de natureza relativa, necessitando da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada [...]"
(TJDFT, Acórdão 1083553, 20150610083863APR, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Revisor(a): ROBERVALCASEMIROBELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 21/3/2018)

Rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra o recorrente, LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, a prática dos crimes de:
1)
homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, cometido em desfavor de
Ivanildo Nunes de Oliveira
;
2)
tentativa de homicídio qualificado com motivação fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado contra
VALDENILSON MARQUES DE OLIVEIRA
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial no 436/08, oriundo da Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Poconé-MT, que no dia 25 de dezembro de 2008, por volta das 05h50min, na Rua Antônio João, Bairro João Godofredo, neste município de Poconé-MT, o denunciado Magno Sandro de Oliveira, qualificado a fls. 20/21-IP, juntamente com o seu irmão Lauro Marino Ribeiro de Oliveira, qualificado as fls. 28/29, ambos fazendo uso de arma branca, tipo faca, e agindo com intenso animus necandi, desferiram um golpe contra a vítima lvanildo Nunes de Oliveira (brasileiro, solteiro, filho de lvaldino Nunes Rondon e Adair Benedita), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Necroscópico juntado aos autos (fls.55/60), provocando-lhe a sua morte, e um golpe contra a vítima Valdenilson Marques de Oliveira (brasileiro, filho de Genésio Oliveira da Silva e Benedita Marques Silva), causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Pericial as fls. 60/65, que somente não foram à causa de sua morte, por circunstancias alheias à vontade dos denunciados, tendo em vista que Valdenilson foi prontamente socorrido e conduzido até o pronto atendimento médico (PAM).

Segundo consta do referido caderno policial, na data de 25/12/06, por volta das 03:00 horas, as vítimas juntamente com outras pessoas encontravam-se no clube Casa das Festa, quando ali houve uma confusão entre o Magno e o Edson, mas que não chegaram as vias de fato, tendo em vista ter sido contidos pelos seguranças.

Alguns minutos depois, ainda no Clube Casa das Festas o denunciado Magno foi revistado pelos seguranças, o qual foi encontrado na cintura do mesmo, 01 (uma) chave de roda conforme Auto de Exibição e Apreensão de fls. 67.

Por voltas 04h30min, lvanildo, Valdenilson, Edson, Robson e Vonildo, resolveram ir embora, e quando chegaram à esquina da Rua Antônio João com a Otaviano Patrício apareceu uma moto como dois ocupantes, Lauro pilotando Magno na "garupa", pararam a moto e desceram, ambos empunhando uma faca, tipo peixeira. Nesse momento foi uma correria, tendo o Magno corrido na direção do Ivanildo e o acertado nas costas, e o Lauro na direção do Valdenilson acertando-o na coxa.

[...]

Embora tenham sido realizadas diligências para apreender as 02 (duas) facas utilizadas no crime, está restou infrutífera.

Pelo apurado nos autos, verifica-se então que Magno Sandro Ribeiro de Oliveira e Lauro Ribeiro de Oliveira, urna contando com a cumplicidade do outro, agiram de maneira que tornou impossível a defesa das vítimas.

Também o motivo que levou a prática dos crimes, qual seja uma discussão que já tinha se encerrado no clube onde estavam, é sem indubitavelmente motivo fútil”
(doc. digital n. 272602404 – p. 18/22).

O feito foi desmembrado em relação ao corréu, MAGNO SANDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA e, após o encerramento da fase do
judicium accusationis
,o juízo de origem pronunciou o recorrente, nos moldes contidos na exordial acusatória, assim fundamentando:

“DA MATERIALIDADE

Tenho que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Inquérito Policial 436/2008, Boletim de Ocorrência (pág. 12), Termo de Declaração (pág. 14/15, 18/19, 20/21, 22/23, 46/47, 48, 51/52, 80, 81, 96), Boletim de Atendimento (pág. 25/27), Receituário Medico (pág. 29), Relatório Policial (pág. 97/98), Termo de Interrogatório (pág. 39/40), Termo de Apreensão (pág. 82), Laudo Pericial de Necropsia de Ivanildo (pág. 67/73), Laudo Pericial de Valdenilson (pág. 74/79), qual corrobora os depoimentos das testemunhas.

DA AUTORIA

Verifico que estão presentes no feito os mínimos pressupostos da sentença de pronúncia, constantes do art. 413 do Código de Processo Penal.

[...] a autoria será analisada levando-se em conta os seus indícios, sem que haja uma manifestação aprofundada sobre o tema.

No termo de qualificação e interrogatório o acusado LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA, declarou [...].

Nota-se que o acusado relata que não estava junto com o réu na mesma moto, bem como não desferiu o golpe de faca na vítima Valdenilson.

Por sua vez, o depoimento das testemunhas e vítima de quem estava na companhia do réu na data e local dos fatos, são uníssonos e corroboram os indícios de materialidade já identificados no bojo dos autos.

Em depoimento prestado em juízo a testemunha
NATALINO DE JESUS VENTURA GOMES
[...]

Em depoimento prestado em juízo a testemunha
RODRIGO BARBOSA MINAS NOVAS
, declarou [...].

Em depoimento prestado em juízo a testemunha
VAGNER FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA,
declarou que [...].

Em depoimento prestado em juízo a testemunha
VONILDO MARQUES DE OLIVEIRA,
declarou que [...].

Em depoimento prestado em juízo o informante
EDSON LUIZ DE OLIVEIRA
– irmão da vitima
,
declarou que [...].

Em depoimento prestado em juízo o informante
ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA –
primo da vitima, declarou que [...].

Após a colheita dos elementos de convicção, a PRONÚNCIA do réu é medida que se impõe.

No presente caso, o acervo probatório produzido nas duas fases da persecução penal, estabelece um conjunto de elementos que devem ser apreciados pelo Egrégio Tribunal do Júri, conforme competência constitucionalmente prevista no art 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

Com efeito, as testemunhas oculares ouvidas em juízo são firma em dizer que o acusado estava pilotando a motocicleta até o local levando juntamente consigo seu irmão Magno Sandro Ribeiro de Oliveira, tendo o mesmo desferido um golpe de faca em desfavor de Ivanildo Nunes de Oliveira, tal como as mesmas testemunhas afirmaram que o réu Lauro Marino foi quem desferiu um golpe de fata em desfavor da vítima Valdenilson Marques de Oliveira.

Ouvido ainda em sede Policial o acusado Lauro Marino, não negou ter ido no local, contudo, somente relata que estava em uma motocicleta e o seu irmão estava no carro, o que é divergente com as declarações das testemunhas que estava no local.

Desse modo, o contraste de elementos e a postura adotada por todos os envolvidos na presente persecução penal devem ser analisados pelo soberano Conselho de Sentença, tribunal constitucional criado para processar e julgar o grave crime que aqui se apura.

Destarte, quando este choque de versões, elementos e circunstâncias se apresentam nos autos, o caminho a se trilhar é aquele que submete o caso e o seu suposto autor ao crivo do Egrégio Tribunal do Júri.

[...]

Por fim, as qualificadoras do motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima também devem ser submetidas ao crivo do Colendo Conselho de Sentença, pois colhe-se do caderno processual que houve um entrevero anterior aos fatos, bem como surpreenderam as vítimas com os golpes de facas, conforme aponta a denúncia, corroborando as declarações colhida na fase extrajudicial e judicial.

[...]

Quanto a tese de legitima defesa é possível identificar a versão antagônica à tese, uma vez que, o réu alega em juízo que foi vitima de golpe de faca , contudo laudo pericial realizada (data -08/01/2009), diverge da narrativa, portanto, a divergência dever ser solvida pelo Conselho de Sentença.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas no bojo dos autos, aliada a provas colhidas em extrajudicial e judicial, merecem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença.

DISPOSITIVO FINAL

Diante disso, o acusado
LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
devem ser pronunciados (a) para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima
Ivanildo Nunes de Oliveira
e tentativa de homicídio qualificado contra a vítima
Valdenilson Marques de Oliveira
tendo em vista que se encontram presentes nestes autos os pressupostos da sentença de pronúncia, conforme estabelecido no artigo 413, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
RRONUNCIO LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA,
qualificado nos autos, o que faço com fulcro assente no artigo 413, do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c artigo 121, §2º, inciso II e IV, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.”
(doc. digital n. 272602517)

No que tange a despronúncia do recorrente, o pedido
não comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2.918/08, boletins de atendimento médico e receituário, autos de apresentação espontânea, laudos periciais de necrópsia e de corpo de delito ns. 06-01-2009, 002-2009 e 01-02-000212-01/2009, e nas provas testemunhais.

Em relação à
autoria
, as testemunhas, EDSON LUIZ DE OLIVEIRA, VONILDO MARQUES DE OLIVEIRA, ROBSON FERNANDO DE OLIVEIRA, RODRIGO BARBOSA MINAS NOVAS, WAGNER BARBOSA MINAS NOVAS, VAGNER FÁBIO NASCIMENTO DA SILVA, NATALINO DE JEUS VENTURA GOMES, OZENIL INOCÊNCIO DE JESUS, YAGO HENRIQUE HONÓRIO DA SILVA, HELVÉCIO GONÇALO DE ARRUDA E SILVA, narraram extrajudicialmente que:

“
Edson
: no dia 24 para 25/12/2008, o declarante, seu irmão IVANILDO, o VALDENILSON, estavam no Clube Casa de Festas [...] houve um desentendimento [...] com um rapaz que se chama MAGNO. Que o MAGNO deu dois tapas no VALDENILSON e o declarante foi para perto dos dois e nisso o MAGNO foi para cima do declarante. Que o declarante deu dois murros em MAGNO; Que pensou que havia acabado tudo isso e por volta das 3h, ele saiu do clube e voltou com uma chave de roda na cintura; Que o declarante noticiou os seguranças [...] que tomaram o objeto do MAGNO, mas ele ficou dentro do salão; Que quando terminou a festa, saíram com seus colegas quando MAGNO acompanhou o declarante até um certo ponto; Que [...] depois apareceu o MAGNO e o LAURO de motocicleta e conheceram o declarante e os outros colegas; Que pararam perto do VALDENILSON e foi quando o LAURO de faca na mão o esfaqueou na perna, que o MAGNO também com uma faca correu atrás do IVANILDO, que tropeçou, foi quando o MAGNO deu uma facada nas costas dele; Que o LAURO e o MAGNO pegaram a motocicleta e fugiram [...]; Que o Ivanildo entrou no PAM vivo e que demoraram para atendê-lo [...] quando ele veio a óbito [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 6/7).

“
Vonildo
: Se encontrava no clube [...] com o EDSON LUIZ, Ivanildo, VALDENILSON e o ROBSON [...]; Que não viu a confusão dentro do clube com o Ivanildo. Que, por volta das 4h 30min resolveram ir embora; Que na saída do clube houve um tumulto com o EDSON, VALDENILSON e o ROBSON [...] e uma discussão com o EDSON e o MAGNO; Que logo que acabou a confusão foram com destino as suas residências; Que na esquina [...] [...] apareceram uns motoqueiros, sendo que o LAURO estava como piloto; Que pararam a moto e desceram, empunhando facas, tipo peixeira. Que o MAGNO correu para cima do EDSON e do Ivanildo; Que o LAURO correu para cima do VALDNILSON e o declarante vendo foi para cima impedir o LAURO [...]; Que não deu tempo de segurá-lo e ele deu uma facada no VALDENILSON que era destinada à barriga, mas com o desvio pegou na coxa direita dele; Que o LAURO é irmão do MAGNO; Que não presenciou o MAGNO esfaqueando o Ivanildo, apenas depois viu o MAGNO com a faca na mão cheia de sangue; Que o MAGNO e o LAURO fugiram na motocicleta [...]; Que viu o seu irmão ensanguentado, mas andando [...] e o Ivanildo no chão ainda respirando [...], e que o levamos ao PAM; Que ele estava em grave estado e foi encaminhado ao Hospital de Cuiabá; Que de manhã ficou sabendo que Ivanildo veio a óbito [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 12/13).

“
Robson
: Que veio para Poconé comemorar o Natal [...]; Que encontrou com os primos e uns amigos [...] e foram no Clube da Casa das Festas [...]; Que, por volta das 4h todos resolveram ir embora e lá fora o MAGNO quis agredir o EDSON e o declarante tentou separar para não haver briga; Que o MAGNO empurrou o declarante e ameaçou EDSON: ‘você vai ver, eu vou pegar você’; Que nesse momento o declarante deu um soco no MAGNO e o VONILDO puxou o declarante tentando separar; Que o VONILDO pediu ao declarante para tirar o VALDENILSON para irem embora; Que saíram de moto [...] foram para casa; Que próximo à residência ainda ficaram na calçada conversando e o restante do pessoal foi a pé; Que logo apareceu de motocicleta o MAGNO e o LAURO, este pilotando; Que eles desceram [...] cada um com uma faca [...] foi quando o pessoal saiu correndo; Que pulou um muro [...] e não viu mais nada; Que ouviu o VONILDO gritar: ‘Lauro, o que é isso?’ e o LAURO gritar para o MAGNO: ‘Não são eles’ e logo foram embora; Que depois o declarante saiu do mato e viu o Ivanildo ensanguentado e o VALDENILSON com a perna ensanguentada; Que chamaram um vizinho [...] e levaram os dois para o PAM; Que depois de muito tempo, o médico resolveu mandar o Ivanildo para Várzea Grande e o mesmo não resistiu [...] e foi a óbito [...]; Que o declarante afirma que o LAURO não estava no Clube [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 14/15).

“
Rodrigo
: Não se encontrava no Clube Casa de Festas com o pessoal do Ivanildo e do VALDENILSON; Que por volta das 5h, quando tinha acabado a festa [...] encontrou os rapazes: Ivanildo, VALDENILSON, EDSON, VONILDO, ROBSON e outros que não lembra o nome; Que afirma ter visto uma briga no clube, mas não sabe quem estava nela; Que depois foram embora para casa [...]; Que apareceram dois rapazes de motocicleta vermelha, quem estava pilotando era o LAURO e de carona estava o MAGNO; Que pararam e desceram, o LAURO perguntou: ‘Quem bateu no meu irmão?’ e os dois puxaram, cada um, uma faca da cintura e correram atrás dos rapazes; Que nesse momento todos se espalharam em direções diferentes; Que o LAURO correu atrás do VALDENILSON e o esfaqueou [...] e o MAGNO na direção dos outros; Que o informante correu voltando na rua [...], mas afirma ter visto o LAURO esfaquear o VALDENILSON pela frente [...] e não viu mais nada [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 38/39).

“
Wagner
: Estava em sua casa [...] quando o RODRIGO chegou e disse que o VALDENILSON e o Ivanildo tinham sido esfaqueados e quem havia feito isso tinha sido o MAGNO e o LAURO; Que por volta das 10h ficou sabendo que Ivanildo havia falecido e o VALDENILSON estava fora de perigo [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 40).

“
Vagner
: Estava na casa de Festas [...]; Que não presenciou nenhuma confusão no interior do clube; Que quando acabou a festa [...] foram para casa; Que ninguém disse alguma coisa sobre briga [...]; Que [...] no caminho apareceu uma moto e nela estavam o LAURO pilotando e o MAGNO de carona; Que eles pararam, desceram da moto, cada um com uma faca na mão; Que o declarante afirma que os rapazes estavam tranquilos e quando viram os dois com as facas saíram correndo; QUE LAURO e MAGNO foram para cima de VALDENILSON, momento que o declarante pulou um murro e não viu mais nada [...]; Que depois que a coisa acalmou o declarante saiu e viu Ivanildo no chão ensanguentado [...]; Que todos pediram socorro e [...] o levaram para o PAM; Que todos foram para suas casas; Que depois ficou sabendo que o Ivanildo havia morrido [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 43/44).

“
Natalino
: Que trabalha como segurança [...] e no dia 25 para 25 trabalhou na Casa de Festas. Que presenciou uma confusão no meio do salão, onde foram separar os brigões [...]; Que um deles era o MAGNO e outro rapaz que o declarante não conhece, mas não chegaram às vias de fato; Que não viu LAURO na festa [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 72).

“
Ozenil
: Trabalha como segurança em festas [...]; No dia dos fatos o declarante estava na portaria e não presenciou a confusão no salão; Que o Júnior trouxe o MAGNO de dentro do salão e o declarante ao revistar o MAGNO encontrou uma chave de roda de automóvel na cintura do MAGNO e foi quando tirou a chave e o tirou para fora; Que pediu para ele não entrar mais no clube [...]”

“
Yago
: [...] que no lado de fora afirmou ter visto uma confusão envolvendo o MAGNO, que na hora conheceu apenas eles e muitos brigando com ele; Que não conhece ninguém da turma do rapaz falecido [...]”
(doc. digital n. 268720341 – p. 9)

“
Helvecio
: Estava trabalhando [...] e por volta das 3:30 começou uma confusão no interior do salão [...]; Que o declarante e seu colega foram e separaram o MAGNO e outro rapaz [...] na confusão; Que logo depois apareceu um amigo do rapaz dizendo que o MAGNO estava armado, mas não soube dizer o tipo de arma; Que chamou o MAGNO [...] e pediu para o OZENIL revistá-lo [...] momento que encontrou uma chave de roda de veículo na cintura dele; Que a mesma foi apreendida [...]; Que o MAGNO foi para a portaria e não o viu mais [...]”
(doc. digital n. 268720341 – p. 11).

A vítima sobrevivente,
VALDENILSON, informou:

“
Estava na casa de Festas comemorando o Natal junto com EDSON, Ivanildo, VONILDO e o ROBSON; Que afirma não conhecer MAGNO; Que na festa quando foi ao bar, o MAGNO apareceu na sua frente e disse qualquer coisa que não entendeu, momento que ele deu um tapa no seu rosto; Que o declarante não entendeu nada e na hora não reagiu [...]; Que, por volta, de 4h 30min, a turma resolveu ir embora; Que na saída encontraram o MAGNO e houve uma discussão entre ele e o declarante, o EDSON e o ROBSON; Que o VONILDO e o Ivanildo estavam tentando retirar o declarante e os outros para evitar mais confusão; Que o declarante jogou uma latinha e deu um tapa no MAGNO, e o EDSON também deu dois tapas nele [...], mas o pessoal do ‘deixa disso’ conseguiu retirar a turma; Que foi então que acabou a confusão; Que o MAGNO sumiu [...] e todos foram embora; Que perto da casa do declarante, apareceu uma moto, o MAGNO e o LAURO [...]; Que o MAGNO desceu o foi para cima do Ivanildo e o LAURO para cima do declarante, ambos com facas; Que o declarante conseguiu desviar duas vezes das facadas do LAURO e como estava rente à parede foi quando o VONILDO tentou segurar o LAURO e este acertou o declarante na coxa direita; Que o LAURO ainda veio para cima do declarante quando conseguiu pular um muro; Que o VONILDO gritou com o LAURO e foi quando este conheceu o VONILDO e o LAURO gritou com o MAGNO dizendo: ‘não é esse, você está enganado’, mas o MAGNO já havia esfaqueado o Ivanildo; Que o declarante ouviu eles fugirem de moto; Que viu o Ivanildo ensanguentado; Que logo chegou mais gente gritando por socorro e levaram ele para o PAM; Que o Ivanildo estava mais grave foi encaminhado ao PS de Várzea Grande [...] que depois ficou sabendo que ele foi a óbito; Que o declarante não tem conhecimento de rixa ou de briga entre o EDSON e o MAGNO e nem entre o LAURO [...]”
(doc. digital n. 268720340 – p. 10/11).

MAGNO, quando interrogado extrajudicialmente, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 276202403 – p. 22/23), enquanto LAURO – na presença de seu advogado – declarou:

“
Que não estava no Clube Casa de Festas por ocasião da confusão entre MAGNO e os outros; Que estava na sua casa [...] e
por volta das 4h 30min, seu irmão MAGNO apareceu; Que estava com o rosto todo desfigurado
e disse que havia por volta de 15 a 20 rapazes atrás dele; Que disse que havia levado uma surra dos rapazes, mas não chegou a citar nomes; Que depois ele foi embora;
Que passado alguns minutos, preocupado com seu irmão, pegou sua motocicleta e saiu a procura dele; Que passando uma rua viu o MAGNO brigando com uns rapazes
. Que logo
viu o MAGNO com uma faca na mão e foi na direção dele para segurar e separar a briga
; Que ao segurar o MAGNO levou um soco no rosto do VALDENILSON; Que o interrogado estava segurando o MAGNO e quando levou o soco, o MAGNO deu uma ‘volta’ e como estava com a faca acertou o VALDENILSON;
Que, de imediato, o MAGNOU conseguiu se soltar do interrogado e correu para cima do Ivanildo
; Que o interrogado afirma que o MAGNO estava de carro; Que após ter furado o Ivanildo,
o MAGNO foi para o carro e o interrogado disse a ele: ‘você acabou com nossa vida’
; Que o interrogado diz que
MAGNO pegou o carro e foi embora e o interrogando ficou parado por alguns minutos e o Ivanildo pedindo socorro
; Que naquele momento nenhum dos amigos dele estavam por perto; Que o interrogando pediu por socorro [...] pegou sua motocicleta e foi para sua casa [...]; Que afirma não saiu de motocicleta com MAGNO; Que o interrogado não encontrou com ele no mercado e quando ele havia chegado na sua casa estava todo ensanguentado e com o rosto cheio de hematomas [...];
Que não estava armado quando foi em busca do MAGNO; Que a faca do MAGNO é a que ele tem em seu carro quando usa para pescaria
; Que o interrogado não prestou socorro ao Ivanildo por estar com medo de ser agredido pelos colegas da vítima; Que o interrogando afirma que se o socorro fosse imediato o Ivanildo poderia estar vivo [...]”
(doc. digital n. 272602403 – p.31/33)

Na audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas, VAGNER, e RODRIGO, e os informantes ROBSON, EDSON e VONILDO.

Tal como assentado quando da análise da questão preliminar, o juízo singular impôs a decretação da revelia do acusado.

Nesta etapa, as testemunhas e informantes relataram:
verbis:

Vagner
: na época eu tava lá no clube lá, nessa festa que tava ocorrendo [...]. Tinha uns amigos que nós tava junto, mais pelo tempo, assim, eu quase não me recordo muito bem, era um grupo [...].

Juíza
: Tá. As vítimas estavam com o senhor?

Vagner
: Não as vítimas, ela estava na rua.

Juíza
: Tá, e aí?

Vagner
:
Aí, como o mesmo caminho que nós estávamos seguindo, que era aquela rua, né, e chegaram naquele devido lugar, lá naquele local
, [...] nós estava mais na frente, e vinham esses rapazes mais para trás, né, de nós, e aí
passou essa moto com dois caras
, né. Só que nós também não sabia o que que estava muito acontecendo no momento. E
aí não demorou só vi que essa moto parou com esses dois caras, né, e aí aquele grupo que vinha vindo mais atrás veio correndo em nossa direção
. E esses dois caras desceu da moto, né. Aí quando eu vi que era uma confusão, aí logo tinha um muro, eu fui pulei o muro e já saí correndo pra lá, entendeu? Porque eu vi que era uma confusão, mas assim não presenciei pra ver se foi ali naquele momento, ou se ele desferiu essa facada naquele momento ou não, porque logo após ter passado uns 10 a 15 minutos eu voltei, né, porque saí de lá da onde era um garimpo, que era um garimpo antigo que tinha ali. Tinha esse muro, eu voltei de novo na rua, aí
quando eu voltei na rua, aí eu já vi esse o qual você citou o nome dele aí que foi esfaqueado, né
. Aí ele já estava mais lá na frente, esfaqueado lá e até eu cheguei lá perto ainda, olhei lá, ele tinha, tava esfaqueado. [...].

Juíza
: O senhor conhece o senhor Magno e o senhor Lauro?

Vagner
: Não.

Juíza
: Não, o senhor consegue, viu quem que deu essas facadas? Quem que desferiu esses golpes?

Vagner
: Não, o Lauro eu conhecia por causa do mercado onde trabalhava e sempre eu via ele lá no mercado, né”
(mídia: 1248-22.2009 - testemunho Vaner.mp4)

Rodrigo
: Na casa das Festas eu não presenciei nada, só na hora que estava indo embora [...],
a gente tava descendo todo mundo junto, né, aí passou os dois de moto e voltaram, a hora voltaram aconteceu
[...] o que aconteceu.

Juíza
: Tá, quem que era os que estavam de moto?

Rodrigo
: É o Magno e o
Laurinho
.

Juíza
: Magno e Laurinho, e
quem que estava com a faca
?

Rodrigo
:
Os dois
.

[...]

Juíza
: E o senhor viu quem que esfaqueou quem?

Rodrigo
: Olha, eu vi só que o Magno esfaqueou o finado, o rapaz que morreu.

Juíza
: O Ivanildo?

Rodrigo
: Isso.

Juíza
:
E o outro, o senhor viu?

Rodrigo
:
Não, não vi
.

Juíza
:
Então eles passaram de moto e voltaram
?

Rodrigo
:
Isso
.

Juíza
:
E na hora que eles desceram na moto eles já foram
?

Rodrigo
:
Vieram para cima
.

Juíza
: De vocês?

Rodrigo
: Rapaz tinha brigado com ele na casa das festas.

Juíza
: Tá. Então ele já foi e esfaqueou o Ivanildo e quem que esfaqueou o Valdenílson?

Rodrigo
: Na hora eu não vi, na hora que eles embolaram lá, não vi quem foi. Só vi que o Magno correu atrás do Ivanildo e alcançou ele e deu uma facada nas costa dele.

Juíza
: Já deu uma facada?

Rodrigo
:
Todo mundo correu, né, cada um pra um lado, não vi mais nada
”
(mídia: 1248-22.2009 - testemunho Rodrigo.mp4)

Robson
: foi na casa das festas, aqui na cidade de Poconé, a meia-noite, né? Eu saí da casa da minha mãe foi pra festa, né, para encontrar com o Ivanildo, que é meu primo. O Ivanildo, o Valdenílson, tinha o Vonildo também e o Edson Luiz, que é parente que estavam na festa e houve uma discussão, né, entre o Valdenílson e o Edson Luís com o Magno.

Juíza: Tá, e essa discussão ocorreu por quê?

Robson: Não sabia motivo, já estava tendo essa discussão. Aí separamos, né, tirar cada um para um lado. Isso em média desse horário de meia-noite aí por diante, aí às 5:00 da manhã já estava tendo uma confusão, né, fora da festa [...]. E aí não sei o que que aconteceu lá que estava a briga né,
deixamos o pessoal para fora da briga lá da confusão que estava tendo de novo e embarcamos na moto para ir embora, eu, o Vonildo e Valdenílson. Aí, nisso descemos para a frente da casa minha mãe, né, na rua Antônio João, aguardando o restante das pessoas
, nossos parentes, nosso primo que estava junto na festa e logo próximo a casa da minha mãe né, onde
eles estavam vindo, cruzou o motoqueiro na garupa
.

Juíza
:
Tá, quem que estava conduzindo a moto
?

Robson
: O
Lauro
.

Juíza
:
O Lauro
?

Robson
:
Sim
.

Juíza
: E aí, oque que aconteceu?

Robson
: Reconhecemos ele na hora [...]
desceu da moto o Lauro desceu da moto desferindo um golpe de faca na altura da cintura do Valdenílson
.

Juíza
: Quem que deu o golpe de faca o Lauro ou Magno?

Robson
: No Ivanildo foi o Magno, que saiu correndo atrás dele,
e no Valdenílson foi o Lauro, que atingiu nessa altura da virilha. Só que só foi ferimento
.

Juíza
: Tá. Então deixa eu perguntar a confusão aconteceu lá na casa das festas, não foi?

Robson
: Sim, foi.

Juíza
: E essa rua Antônio João é perto ou longe da casa das festas?

Robson
: E média de mais de 1 km, né, quase 3.

Juíza
:
Mas então a confusão já tinha acabado
?

Robson
:
Tinha terminado
.

Juíza
:
E eles foram atrás, foi isso
?

Robson
: [...]
foram atrás
.

Juíza
:
Foram atrás, e quem que deu a facada em quem
?

Robson
: No Ivanildo foi o Magno, falecido, né, que é o que foi o falecido foi Ivanildo foi o Magno.
Aí no outro Valdenílson, né, que teve apenas ferimento foi Lauro que desceu da moto e foi em cima de um
.

Juíza
:
E os dois foram sozinhos
?

Robson
:
Estava somente os dois
.

Juíza
:
E eles já foram com a faca
?

Robson
:
Sim, cada um desceu com uma faca na mão
.

Juíza
:
Então, o senhor presenciou tais fatos
?

Robson
:
Sim
.

Juíza
: E aí logo em seguida eles foram para a moto e foram embora foi isso que aconteceu ou não?

Robson
:
No momento que saiu cada um que foi em cima do outro correndo
, né, nesse momento aí a gente correu também, né, para outro lado da cerca, tinha um muro também próximo, aí
depois que desferiu o golpe o Vonildo ainda disse
[...], pro Lauro: “é nós é nós” tipo assim que eram conhecidos, a gente era conhecido aqui. Ele trabalhava no mercado próximo.
Aí hora que ele reconheceu, né
, [...]
foi o que o Lauro disse, né, que não era nós, mas já tinha acontecido, né, de ter esfaqueado
e nessa confusão o Lauro não estava nem presente na festa, né, nem nada.

Juíza
: Tá, ele nem estava na festa, só o Magno que tava?

Robson
: Só o Magno que estava.

Defesa
: Então esses fatos aqui, eles tiveram duas brigas, é isso?

Robson
: Confusão na casa de festas, no outro encontro já foi a corrida [...]. Na saída da casa das festas tinham 2 ou 3 que tava tendo discussão, eu fui para separar a briga [...]. Eu desferi um soco no MAGNO [...]. Nisso aí acabou gerando mais confusão e acabamos saindo de moto [...]. O eventual acontecido da morte, da faca foi umas cinco da manhã.

Defesa
: Vocês foram embora cinco da manhã [...] e foi quando aconteceu ?

Robson
: Próximo da casa da minha mãe [...]”
(mídia: 1248-22.2009 - depoimento.mp4)

Edson
: É no início começou uma confusão com a com [...] Valdenílson, né. É, aconteceu uma discussão entre ele e o Magno. Que eu me lembro aconteceu entre ele e o Magno dentro da casa das festas. Assim, eles estavam algum lá acabou trombando na outra pessoa, entendeu? E os dois de fato sempre foram assim, encrenqueiro, entendeu?
Aí acabou dando início de uma confusão lá dentro e desse início dessa confusão é, a gente saiu para ir embora
, eu, o Valdenilson, o Vonildo, na verdade, foi também o falecido meu irmão, Ivanildo Nunes de Oliveira, mais o Gersinho, Rodrigo, a gente saiu pra embora, rumo ao bairro João Godofredo. Nisso o Magno que estava lá, foi para a casa dele, pelo que eu fiquei sabendo, ele foi para a casa dele e chamou o irmão dele, o Lauro e nisso Lauro trabalhava na época no mercado RL [...]. Eu conhecia só o Lauro, eu não conhecia o Magno [...].
Magno chamou Lauro, que é o irmão dele, no caso, e o Lauro foi lá no supermercado, ele era açougueiro na época, eles pegaram uma faca e saíram procurando a gente
[...]. A gente foi embora a pé e eles estavam de moto.
Os dois estavam na moto, o Lauro pilotando a moto e o Magno na garupa. A gente já estava chegando na esquina de casa quando eles passaram por nós e reconheceram nós
[...] nisso eles desceram da moto e
foram em direção ao meu irmão e ao Valdenílson
[...] nisso, já vi só uma pessoa correndo e outra pessoa caindo no chão.
Quando fui voltar lá, a pessoa que tinha caído no chão era o meu irmão e a outra pessoa, era o Valdenílson, que tinha sido esfaqueado também
[...]. Foi o Magno que deu o golpe no Ivanildo [...] e no Valdenilson [...]. O Lauro ficou na moto, só desceu da moto e começou a conversar com os rapazes [...]. Aí
começaram a discutir só entre boca mesmo falando pro outra, por que tá fazendo isso a gente se conhece. Por que que se tá fazendo isso? Não foi a gente que bateu em você
. Entendeu. Aí o Magno foi na direção do meu irmão e esfaqueou o meu irmão pelas costas. Meu irmão correu, esfaqueou o meu irmão pelas costas. E só que ele já tinha esfaqueado o Valdenílson, eu não consegui ver ele esfaqueando Valdenílson, mas era ele que estava com a faca [...].

Juíza
: Certo. Nesse momento a confusão lá da casa da festa já tinha encerrado, né?

Edson
: Sim, já tinha encerrado.

[...]

Juíza
: Lembra de mais algum fato algum?

Edson: [...] depois do ocorrido, do fato dele ter sido esfaqueado, no outro dia a gente ficou sabendo que tinha um pessoal do Jurumirim que também tinha brigado com Magno também nessa cada da festa. Assim que ele saiu de dentro da casa das festas.

Juíza
: Ah entendi, então, ele também já tinha arrumado outra briga com outras pessoas, é isso?

Edson
: Tinha arrumado outra briga, isso, essas outras pessoas que tinham batido nele, entendeu? Porque, a princípio, a confusão dentro da casa das festas com a gente foi só um empurrãozinho e nada, entendeu. Foi só um empurrãozinho de nada, não teve agressão [...]”
(mídia: 1248-22.2009 - depoimento Edson.mp4)

Vonildo
: É no dia do acontecido, eu estava no local sim, vi a discussão lá na festa que resultou nesse homicídio lá.

Juíza
: Tá, então o senhor presenciou a discussão?

Vonildo
: A discussão em si não, só presenciei já a briga.

Juíza
: E o que que o senhor viu na briga?

Vonildo
: Só as vias de fato mesmo já, presenciei.

Juíza
: Quem que tava brigando?

Vonildo
: Tava o Magno, o Edson e outro desconhecido que eu não conheço não. Só vi lá mas não conheço quem era.

Juíza
: E o lauro o senhor viu na briga?

Vonildo
: Lauro não.

Juíza
: Só o Magno,

Juiz
: o senhor viu o que que aconteceu? Quem que agrediu quem?

Vonildo
: Não senhora, não vi quem começou não.

Juíza
:
E o senhor viu se alguém esfaqueou alguém
?

Vonildo
:
Sim, mas isso já foi perto da nossa casa já, passando o Supermercado RL, descendo Antônio João se não me engano o nome da rua
, vi o Magno que esfaqueou o Ivanildo, né.

Juíza
: O Magno que esfaqueou o Ivanildo?

Vonildo
: Isso.

Juíza
: Quem que tava nesse local? Lá na Antônio João?

Vonildo
: Olha, não me lembro todos que estavam não senhora, mas assim, tava eu, meu irmão, o Ivanildo, o irmão do Ivanildo, Rodrigo, o Wagner e o Robson Fernando também.

Juíza
:
Aí quem que chegou? Foi o Magno ou o Lauro
?

Vonildo
:
Quando chegaram o Lauro tava conduzindo a moto, já tava junto já
.

Juíza
: Tava conduzindo a moto? E ai como que foi?

Vonildo
:
Aí ele já chegou descendo e foi pra cima do Ivanildo né. Infelizmente aconteceu
.

Juíza
:
E ai ele já desceu com a faca não mão e esfaqueou, foi isso?

Vonildo
:
Isso
, mas antes correram, ele correu atrás dele um bom pedaço quase uns 50m de distância de um poste (...), o Ivanildo escorregou, caiu e o Magno esfaqueou ele.

Juíza
:
Então eles foram lá pra brigar? Foi pra isso então
?

Vonildo
:
Eles foram pra brigar já né, já tinha acontecido a primeira briga na praça, na casa das festas, e eles foram cobrar essa primeira briga
.

Juíza
: Certo, foi no mesmo dia?

Vonildo
: Mesmo dia.

Juíza
: O senhor viu o Magno esfaqueando, foi isso?

Vonildo
: Isso.

[...]

Defesa
: Teve um segundo momento...

Vonildo
: Que foi o esfaqueamento do Ivanildo.

Defesa
:
Você viu o LAURO esfaqueando alguém
?

Vonildo
:
Tentou esfaquear meu irmão, mas não conseguiu
”
(mídia: 1248-22.2009 - testemunho Vonildo.mp4)

A toda a evidência, as
provas

judicializadas
revelam indícios suficientes de autoria e participação do recorrente no ilícito descrito na denúncia.

Em sede inquisitorial,
LAURO
declarou que se encontrava na sua residência quando seu irmão, Magno, chegou com o rosto “desfigurado”, relatando ter sido agredido por alguns indivíduos, sem, contudo, declinar nomes.

Afirmou que, após algum tempo, seu irmão deixou o local e, preocupado com ele, decidiu procurá-lo utilizando sua motocicleta.

Narrou que, ao transitar nas imediações do Supermercado RL, avistou Magno em confronto com outros indivíduos, notando, de imediato, que ele portava uma faca, motivo pelo qual se aproximou com a intenção de fazer cessar o conflito.

Acrescentou que, ao tentar contê-lo, foi surpreendido por um golpe desferido por terceiro, o que lhe fez girar o corpo, movimento que, inadvertidamente, acabou resultando em um golpe que atingiu Valdenilson.

Pontuou ainda que Magno conseguiu se desvencilhar de seus braços, correu em direção a Ivanildo e desferiu-lhe uma facada, evadindo-se em seguida da cena do crime, utilizando seu veículo que estava estacionado nas proximidades.

Sustentou que, diante da gravidade dos fatos, vociferou para o seu irmão: “
você acabou com nossa vida
”. Além disso, após a fuga dele, tentou prestar socorro à vítima, clamando por auxílio, porém, não obteve nenhuma resposta dos presentes.

Por derradeiro, alegou que, diante do cenário hostil que se instaurou e temendo por sua própria segurança, deixou Ivanildo no local e retornou, com sua motocicleta, para o seu domicílio.

ROBSON
declarou que estava em Poconé/MT para passar as festas de final de ano e que, na véspera de Natal, foi junto com alguns amigos – dentre eles as duas vítimas –, para um evento que estava ocorrendo no clube ‘Casa de Festas’.

Informou que, durante a festividade, Magno e Edson se desentenderam, mas que o entrevero foi rapidamente apaziguado; contudo, após o término do evento, quando estavam na parte externa do comércio, Magno lhe empurrou e ameaçou Ivanildo, razão pela qual desferiu um soco nele, desencadeando uma confusão generalizada.

Afirmou que, após o tumulto, dirigiu-se à residência de sua mãe, conduzindo sua motocicleta, encontrou-se com Vonildo e Valdenilson, os quais aguardavam os demais que retornavam a pé, ocasião em que viu uma motocicleta, com dois ocupantes, circulando pelo local.

Segundo descreveu, quando seus amigos se aproximavam da residência, os motociclistas reapareceram, desembarcaram rapidamente e, ambos empunhando facas, foram na direção do grupo, tendo reconhecido se tratar de Magno e LAURO.

Por fim, relatou ter visto LAURO atingir Valdenilson, enquanto Magno iniciou uma perseguição a Ivanildo.

RODRIGO
declarou que estava deixando o local da festa, na companhia das vítimas e outros amigos, quando viu a chegada de LAURO e seu irmão em uma motocicleta.

Relatou que ambos desembarcaram do veículo empunhando facas e, sem dar oportunidade de resposta, passaram a atacá-los.

Segundo afirmou, os agressores partiram para cima de Ivanildo e Valdenilson, desferindo golpes com as armas brancas, circunstância que causou pânico entre os presentes e ocasionou a dispersão geral de todos.

VONILDO
descreveu que, estava no interior do clube ‘Casa de Festas’, quando presenciou o início da briga envolvendo Magno, Edson e seu irmão, Valdenilson, a qual gerou certo tumulto, porém, foi rapidamente apaziguada.

Após o entrevero, quando estava a caminho de casa na companhia de Ivanildo, Edson, Valdenilson e Robson, relatou ter avistado Magno e LAURO em uma motocicleta de cor vermelha, modelo
Fan.

Por fim, declarou ter reconhecido, de maneira inquívoca, os autores do crime, relatando que estavam sem capacete, portavam facas e, ao desembarcarem, investiram contra as vítimas.

Dos elementos contidos nos autos é possível verificar que o corréu, Magno, se envolveu em uma confusão com Edson e Valdenilson, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Casa de Festas’, tanto que foi expulso pelos seguranças do local.

Após o encerramento da festividade, as vítimas e testemunhas retornavam para suas residências quando foram abordadas, no meio da via pública, pelo recorrente e por Magno, os quais estavam em uma motocicleta, munidos de armas brancas [facas].

Por fim, as testemunhas e informantes descreveram que:
1)
os acusados desceram rapidamente do veículo e partiram para cima dos presentes;
2)
LAURO atingiu Valdenilson enquanto Ivanildo tentava escapar, foi perseguido e alcançado por Magno, que desferiu um golpe nas suas costas.

Não restam dúvidas que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, tanto que foi identificado por todas as testemunhas ouvidas em juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

“
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Indícios suficientes de autoria.

[...] III. Razões de decidir
A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, os quais podem ser extraídos dos depoimentos da vítima sobrevivente e da
então companheira do recorrente,
[...]
testemunha presencial dos fatos
[...]”
(TJMT, N.U 0000862-69.2015.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA [...] 2. Fatos relevantes: (i) depoimento da vítima e de testemunha presencial que indicam a autoria do recorrente [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
De acordo com o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia não exige o mesmo grau de certeza que uma condenação, de maneira que bastam indícios suficientes de autoria ou de participação do agente, o que pode ser verificado nos autos através dos depoimentos das testemunhas e das declarações fornecidas pela vítima
[...]
(TJMT, N.U 0000521-64.2011.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE [...] COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCABIMENTO.
PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO CRIME CONTRA A VIDA
[...] A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413,caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida. [...]
Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando a comprovação da existência do crime e mera presença de indícios de autoria
, para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa [...]
” (TJMT, N.U 0000086-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Forte em tais razões, deve ser mantida a pronúncia do recorrente.

De igual modo, não se mostra condizente, com tudo que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que LAURO agiu para defender Magno de injusta agressão perpetrada pelas vítimas.

A versão no sentido de que trafegava sozinho em sua motocicleta quando avistou Magno em confronto com as vítimas, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório colhido nos autos, não se sustentando como fundamento para embasar o juízo absolutório.

Nesse cenário, merece especial relevo os depoimentos testemunhais, os quais infirmam as teses defensivas e evidenciam que: (
i
) o corréu não trafegava com seu automóvel, mas estava na garupa da motocicleta conduzida pelo recorrente; (
ii
) Magno não era o único portando faca, pois tanto ele quanto o acusado encontravam-se armados; (
iii
) não houve o intento do recorrente em socorrer o irmão de suposta agressão, mas ambos iniciaram as investidas contra os ofendidos.

Como se sabe, a legítima defesa de terceiro exclui a ilicitude da conduta [CP, art. 25
[1]
], e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase de pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
, como alerta a doutrina:

“Para que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência

do fato, sobre a a tipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou

culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado

(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3ª ed. Ed. RT,pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA - RECURSO DA DEFESA [...]
DÚVIDA SOBRE A LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE
[...] RECURSOS DESPROVIDOS. “
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço
” (TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000). “
Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia
, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida” (TJMT, RSE 0018701-65.2019.8.11.0000) [...]”
(TJMT, N.U 0020147-26.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA –
RÉU QUE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS
[...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima
[...]”
(TJMT, N.U 0000439-60.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
[...]
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
[...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático- probatório, concluiu que
não há comprovação inequívoca da tese de legítima defesa de terceiros em sua plenitude
, sobretudo porque
há sérias dúvidas se efetivamente houve injusta agressão atual ou iminente
e, em caso afirmativo, se ele usou moderadamente dos meios necessários para repeli-la,
pronunciando o acusado como incurso no art. 121, §2°, II, ambos do Código Penal
[...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.947.075/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por esta razão, inviável se falar na absolvição sumária.

No atinente ao pleito de afastamento do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, entendo que comporta
parcial acolhimento
a pretensão defensiva.

Em relação à qualificadora prevista no inciso I do §2
o
do artigo 121, do Código Penal
[2]
, restou comprovado nos autos que, antes do cometimento do crime, ocorreram entreveros entre Magno e as vítimas, em duas oportunidades distintas.

As testemunhas ouvidas em juízo relataram que, no interior do clube, houve um desentendimento – consistente em bate-boca – entre o corréu, Edson e Valdenilson, o qual se reavivou na área externa do estabelecimento, resultando em troca de agressões entre Magno, Edson, Robson e Ivanildo.

Embora não tenha participado da desavença pretérita, LAURO aderiu à conduta do corréu, movido pela mesma motivação [revanchismo], circunstância que justifica o afastamento da qualificadora do motivo fútil em seu favor.

Nesse sentido, colho os seguintes precedentes,
verbis
:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO III. Razões de decidir. 3. A qualificadora do motivo fútil é de caráter subjetivo e requer que o agente tenha conhecimento e adesão à motivação do crime, sob pena de responsabilização objetiva [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.182.898/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - MOTIVO FÚTIL [...] CIRCUNSTANCIA DE CARATER PESSOAL [...] A qualificadora do motivo fútil, [...] é circunstância de natureza pessoal e, em princípio não se comunica aos agentes, entretanto, embora de caráter subjetivo, tal qualificadora pode ou não se comunicar ao correu. In casu, a desavença que motivou o crime certamente não ocorreu entre o recorrente e a vítima, no entanto o recorrente tinha plena ciência do fato gerador de tal desacordo [...] e com tal aquiesceu”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.24.320130-8/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 22/10/2024, publicação da súmula em 23/10/2024)

Na hipótese vertente, embora se trate de qualificadora de natureza subjetiva, evidenciado o conhecimento do recorrente e sua adesão à motivação para a prática delituosa, deve ser
afastada
a motivação fútil.

Por outro lado, impõe-se a manutenção da qualificadora do inciso IV do §2
o
do artigo 121 do Código Penal
[3]
, uma vez que foram surpreendidas por investidas repentinas do acusado e de seu irmão, em plena via pública, na madrugada de Natal, logo após o término das festividades no estabelecimento comercial.

Com base nos elementos constantes dos autos, restou demonstrado que, horas depois do desentendimento ocorrido no interior do clube, as vítimas retornavam a pé para suas residências quando foram surpreendidas por Magno e LAURO, os quais desembarcaram repentinamente de uma motocicleta e desferiram golpes de faca em Valdenilson e Ivanildo, sendo que este último veio a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Desta forma, são fortes os indícios da utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto comprovada, pelo cenário fático delineado, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido. Confira-se:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. [...] Manutenção das qualificadoras [...] III. Razões de decidir [...] 4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sendo plausível [...] o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa com instrumento contundente). A análise conclusiva sobre a ocorrência das qualificadoras deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988 [...] o ataque de surpresa são, em tese, aptos a caracterizar [...] e recurso que dificultou a defesa da vítima [...]”
(TJMT, N.U 1004372-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

“Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Recurso que dificultou a defesa da vítima [...] III. Razões de decidir [...] A exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima apenas é admitida quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, diante da presença de elementos que indicam ataque súbito, ausência de reação da vítima [...]. A manutenção da qualificadora não ofende o devido processo legal, pois compete ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação delitiva, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da CF/1988. [...] A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça é pacífica quanto à necessidade de submissão da causa ao Júri Popular quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e a manutenção de qualificadoras não manifestamente improcedentes. IV. Dispositivo e tese [...] A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na decisão de pronúncia se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. [...]”
(N.U 1001329-66.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE

o recurso para excluir a qualificadora do motivo fútil e, de consequência, pronunciar o recorrente,
LAURO MARINO RIBEIRO DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2
o
, IV [em desfavor de Ivanildo Nunes de Oliveira] e artigo 121, §2
o
, IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [contra Valdenilson Marques de Oliveira], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

[2]
Homicídio qualificado [...] §2° Se o homicídio é cometido: II - por motivo futil;

[3]
Homicídio qualificado [...] §2° Se o homicídio é cometido: IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025